Tribunal: TJDFT
Processo: 0754139-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0754139-15.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE TORRES D,E,F D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por MRV Engenharia e Participações S.A. contra decisão proferida no processo em fase de liquidação de sentença n.o 0008613-49.2014.8.07.0001 (15a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside, primariamente, na viabilidade (ou não) da imediata concessão de efeito suspensivo à decisão ora impugnada, até o julgamento final do recurso. Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de procedimento de liquidação de sentença proposto por RESIDENCIAL TOP LIFE CLUB E RESIDENCE TORRES D,E,F em face de MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES AS, partes qualificadas. Após despacho de ID 256676995, a parte exequente manifestou-se (ID 256734492). Em manifestação, a parte exequente detalhou que já havia sido requerido o presente cumprimento de sentença (ID 256734492). 1 – Da retificação dos autos Compulsando os autos observa-se que o requerimento inicial, de fato, foi de cumprimento de sentença (ID 166332353), de modo que dentro deste, foi estabelecido o procedimento de liquidação, conforme decisão constante no ID 177702935. Em primeiro lugar, é imperioso destacar que os autos de liquidação já foram solucionados de modo que ambos os recursos de AGI 0714627-25.2025.8.07.0000 e 0714842-98.2025.8.07.0000 foram improvidos e a decisão constante no ID 229640534 mantida. Promova a Secretaria a retificação dos autos, fazendo-se constar cumprimento de sentença. 2 – Da impugnação pela parte devedora Após requerimento para pagamento (ID 250150757), a parte devedora apresentou impugnação (ID 253560260). Em suas razões defende que há excesso de execução, pois o valor informado pelo exequente difere do valor fixado no procedimento de liquidação. Defende que houve liquidez somente após decisão que homologou o laudo pericial, tendo a parte exequente proposto valores desde o ano de 2011. Na oportunidade apresenta seguro-garantia a fim de se suspender atos constritivos. Intimada a parte exequente manifestou-se rechaçando os argumentos apresentados pela parte devedora (ID 256577907). É o relatório. Decido. Destaca-se a decisão, transitada em julgado, que resolveu o procedimento de liquidação: Dispositivo. Ante o exposto, DECLARO LIQUIDADA a obrigação objeto da presente demanda, e HOMOLOGO o laudo pericial de ID 217042109, para definir como devida pela parte requerida a quantia de R$ 381.678,14, referente à conversão em perdas e danos das obrigações de reparar definidas nos itens ‘a’,’ b’, ‘c’ e ‘d’ do título executivo de ID 155948766, p. 115 e 116. A esta quantia deve ser acrescido o valor de R$ 194.000,00, referente à conversão em perdas e danos da obrigação de reparar as desconformidades das inclinações dos pisos da rampa de acesso à garagem, montante já definido em Sentença (ID 155948766, p. 116). Nos termos da Sentença proferida nestes autos, os valores provenientes da conversão em perdas e danos serão acrescidos de juros de mora de 1% a.m., desde a entrega do imóvel, e de correção monetária, a partir da citação. Registra-se que as astreintes estão sendo executadas no processo n. 0736874-31.2024.8.07.0001. Ademais, autorizo o levantamento, em favor da perita judicial, do remanescente depositado a título de honorários periciais, no valor de R$ 17.850,00. Intime-se a perita judicial para indicar conta bancária/PIX, no prazo de 5 (cinco) dias. Promova a requerente a instauração da fase de cumprimento de sentença, conforme art. 523 do CPC. Publique-se. Intimem-se. A decisão foi mantida no AGI 0714842-98.2025.8.07.0000, ID 247502247. Logo, é indiscutível que deve prevalecer os termos fixados na decisão que resolveu a liquidação. O montante total definido a título de perdas e danos é R$ 381.678,14 e R$ 194.000,00, totalizando R$ 575.678,14. Neste contexto, diante a expressiva diferença entre valores apresentados, DETERMINO, a remessa destes autos à Contadoria. Deve a Contadoria se atentar à atualização dos valores contidos na decisão de ID 229640534: - R$ 381.678,14, referente à conversão em perdas e danos [...]. - R$ R$ 194.000,00, referente à conversão em perdas e danos [...] Nos termos da Sentença proferida nestes autos, os valores provenientes da conversão em perdas e danos serão acrescidos de juros de mora de 1% a.m., desde a entrega do imóvel, e de correção monetária, a partir da citação. A fim de melhor informar à contadoria, a data da entrega do imóvel é(6/10/2011), a data da citação é22/4/2014. Portanto, deve ser atualizado o montante de R$ 575.678,14, conforme estabelecido em destaque. Após retorno com os cálculos, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 15 dias. Aguarde-se o retorno dos autos. A parte agravante sustenta, em síntese, que: “(a) teria ocorrido flagrante excesso de execução, pois a decisão agravada teria incluído valores já quitados e determinado atualização indevida desde a entrega do imóvel e da citação, quando a obrigação somente se tornou líquida após a perícia homologada em setembro de 2024; (b) a incidência de juros moratórios desde 2011 e correção monetária desde 2014 configuraria duplicidade de atualização, uma vez que o laudo pericial já teria fixado o valor considerando preços contemporâneos à data da perícia; (c) a manutenção desses critérios implicaria enriquecimento sem causa do exequente, violando o art. 884 do Código Civil e o princípio da reparação integral, pois não existiria título judicial que autorizasse atualização retroativa; (d) não existiria coisa julgada sobre juros e correção monetária, por se tratar de consectários legais acessórios, ajustáveis conforme a liquidação, sendo indevida a retroação fictícia sobre montantes inexistentes antes da perícia; (e) a decisão impugnada teria incorrido em erro material ao incluir novamente o valor de R$194.000,00 referente à rampa de acesso à garagem, já executado e integralmente quitado em outro processo, configurando bis in idem e violação aos limites da coisa julgada; (f) os juros moratórios somente poderiam incidir a partir da liquidação, aplicando-se exclusivamente a Taxa SELIC, de forma simples e sem cumulação com outros índices, conforme entendimento consolidado pelo STJ; (g) a continuidade da execução nos moldes fixados acarretaria grave prejuízo à agravante, justificando a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão até o julgamento do recurso”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para “fixar a data da perícia de liquidação de sentença como a data referência para atualização dos valores, bem como, excluir do montante liquidado o valor de R$194.000,00, por já ter sido integralmente quitado em outro feito e, por fim, que seja aplicada exclusivamente a taxa SELIC, reconhecendo-se, portanto, o excesso de execução”. Preparo recursal recolhido. Agravo de instrumento inicialmente distribuído, por prevenção, ao e. Des. João Egmont Leoncio Lopes (id 79272177) e redistribuído aleatoriamente para este Relator em razão do afastamento (temporário) do Relator originário (id 79272921). É o breve relato. Não conheço do agravo de instrumento, pois manifestamente inadmissível (Código de Processo Civil, artigo 932, II). Em regra, o agravo de instrumento é cabível contra as decisões interlocutórias constantes no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. O objetivo da norma foi reduzir as hipóteses recorríveis, a fim de conferir maior celeridade ao processo judicial. Não obstante, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo (Tema 988), definiu que o rol do art. 1.015 é de taxatividade mitigada, ou seja, além das hipóteses legalmente previstas, estabeleceu-se a possibilidade de utilização do agravo de instrumento para decisões comprovadamente urgentes e em que a parte não possa manifestar insurgência em momento posterior. Pois bem. A questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença, no qual já teria sido liquidada a obrigação e homologado o laudo pericial, cuja decisão teria sido mantida em sede recursal, por meio do acórdão n.o 2018662 (AGI 0714842-98.2025.8.07.0000) julgado por esta Segunda Turma Cível. No caso concreto, a despeito de o ato judicial, ora impugnado, ter sido identificado como “decisão”, nutro a concepção jurídica de que ele não apresenta conteúdo decisório, uma vez que se limita a determinar a remessa dos autos à Contadoria Judicial, sem qualquer menção a deferimento (ou não) de pedido, e, por isso, é irrecorrível (Código de Processo Civil, art. 1.001). A determinação judicial ora revista atinente à remessa dos autos à Contadoria Judicial, não apresenta objetivamente urgência a antecipar sua recorribilidade diferida, sobretudo porque os parâmetros ali estabelecidos seriam aqueles já consignados na decisão de liquidação da obrigação e homologação pericial, já acobertada pela coisa julgada. Importante assinalar, ainda, que após o retorno dos autos da Contadoria Judicial, as partes poderão se manifestar acerca dos cálculos apresentados, impugnando-os ou não. Na mesma linha de entendimento (mutatis mutandis): PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA PARA ELABORAÇÃO DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. CONCESSÃO DE PRAZO PARA POSTERIOR MANIFESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento, pois impugna despacho, ato desprovido de conteúdo decisório, e “caso ocorram inconsistências nos cálculos, as partes terão a oportunidade de se manifestar, conforme consignou o magistrado: ‘Retornando, intimem-se as partes para manifestação independentemente de conclusão”. 1.1. Em seu agravo interno, o agravante pede a cassação da decisão que negou seguimento ao recurso porquanto há conteúdo decisório na decisão agravada da primeira instância. A decisão apontou que a base de cálculo é de 70% da ação de conhecimento e que deve aplicar a Súmula 12 e 102 do STJ. Contudo, conforme aponta o agravo de instrumento, esses verbetes não solucionam a controvérsia suscitada pelo ora agravante, pois esta não questiona a cumulação de juros compensatórios e moratórios; e tampouco a incidência de juros de mora sobre os juros compensatórios. A forma como foi redigida poderá levar a contadoria judicial a incluir juros sobre juros. 2.Nada obstante o esforço do recorrente em conferir caráter decisório ao ato judicial, o magistrado singular não proferiu decisão interlocutória, limitando-se a exarar um despacho de mero expediente, no qual determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração dos cálculos aritméticos. 2.1. O despacho é tão somente um ato de mero expediente, não sujeito a recurso, por ausência de caráter decisório, e que obsta a interposição de qualquer recurso, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil.2.2. No caso dos autos, além de o despacho direcionado à Contadoria não ter conteúdo decisório, caso ocorram inconsistências nos cálculos, as partes terão a oportunidade de se manifestar, conforme consignou o magistrado: “Retornando, intimem-se as partes para manifestação independentemente de conclusão”.2.3. É dizer: não prospera a tese de que o despacho de remessa dos autos ocasionou prejuízos, isso porque o juízo de primeiro grau concedeu prazo às partes para se manifestarem sobre os cálculos, sendo essa a via adequada para os ora agravantes apresentarem seu inconformismo.2.4. A via recursal eleita é, portanto, manifestamente inadmissível, devendo ser mantido o não conhecimento do agravo de instrumento ante o seu não cabimento. 2.5. Jurisprudência: “ (.....) 1. Os pronunciamentos jurisdicionais são classificados em sentenças, decisões interlocutórias e despachos. 2. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do art. 1.015 do CPC e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. O comando judicial que apenas determina a remessa dos autos à Contadoria Judicial não tem carga decisória, tratando-se de despacho de mero expediente, o qual não desafia agravo de instrumento, nos termos dos artigos 203, § 3o, 1.001 e 1.015, todos do CPC. 4. Recurso não provido.” (0707712-91.2024.8.07.0000, Relator: Mario-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, DJE: 15/08/2024). 3. Recurso improvido. (Acórdão 1946999, 0737823-58.2024.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/11/2024, publicado no DJe: 05/12/2024.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESPACHO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. 1. O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação e não apresenta conteúdo decisório, na medida em que não decide qualquer questão processual. Nesse sentido, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação apta a desafiar agravo de instrumento. 2. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1728770, 07139133620238070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2023, publicado no DJE: 2/8/2023) Diante do exposto, não demonstrada urgência, tampouco grave ou irreparável prejuízo à parte, impõe-se o não conhecimento do presente recurso por manifesta inadmissibilidade (Código de Processo Civil, art. 932, III c/c Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, art. 87, III). Agravo de instrumento não conhecido. Operada a preclusão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator